Tribunal: TJDFT
Processo: 0706100-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO.
1. O arresto cautelar (art. 301, CPC), depende da evidência de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Não preenchidos os requisitos legais, tendo em vista que inexiste nos autos prova concreta de que o agravado estaria desfazendo-se de seu patrimônio, mostra-se incabível o deferimento do arresto cautelar.
3. Negou-se provimento ao recurso.